Tribunal: TCU
Processo: 006.972/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5434/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.972/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique Trombini (XXX.252.640-XX); Monique Deon (XXX.801.370-XX); Morgana de Marco (XXX.797.810-XX); Rafaela Soares Rech (XXX.230.140-XX); Renato Santos Coelho (XXX.575.020-XX); Tiago Espinosa de Oliveira (XXX.858.760-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.